Tribunal: TJSP
Processo: 1007538-65.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistentes: (a) no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização das operações indevidas, especificadas na inicial e objeto da

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistentes: (a) no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão de crédito da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização das operações indevidas, especificadas na inicial e objeto da ação, em valores e estabelecimentos, que muito diferem das transações regularmente efetuadas pela parte autora consumidora; e (b) em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes referente ao débito objeto da ação, mesmo depois de informada do ocorrido por meio de atendimento procurado pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade da dívida pela operação especificada na inicial e objeto da ação, realizada indevidamente no cartão de crédito da autora, e respectivos encargos, bem como a ilicitude sua inscrição nos cadastros de inadimplentes de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto à declaração de inexigibilidade do débito em questão, com determinação de cancelamento de sua respectiva negativação.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da condenação do réu apelante, ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Recurso desprovido.